Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-31.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Homicídio. Pronúncia. Nulidade. Materialidade e indícios suficientes de autoria.

1 - Não é nula a decisão por falta de fundamentação se examinadas materialidade e indícios de autoria do crime, de forma suficientemente fundamentada, incluindo a tese defensiva.

2 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, se existentes, mantém-se a sentença de pronúncia.

3 - Eventual dúvida quanto à participação no crime deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.

4 - Recurso em sentido estrito não provido.